Tribunal: TJDFT
Processo: 0725844-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe a fixação de honorários advocatícios na execução da obrigação de fazer ou não fazer (art. 814 do CPC). Nesse tipo de execução, se o devedor não satisfizer a obrigação no prazo designado, o credor pode requerer a satisfação da obrigação pelo executado ou a conversão da obrigação em perdas e danos (art. 816 do CPC).
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.